Tribunal: TJDFT
Processo: 0034668-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034668-03.2015.8.07.0001 RECORRENTE : BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A E MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDAS: MIDERVAL FERNANDES GONCALVES, HELIANA DE SOUSA GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PARA O INADIMPLEMENTO DOS PROMITENTES COMPRADORES. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Intercorrências externas, inerentes ao risco empresarial da construção civil, não podem se caracterizar como motivo de força maior ou caso fortuito como forma de afastar a responsabilidade contratual da incorporadora. O prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias é considerado como legítimo pela jurisprudência justamente para abarcar eventos dessa natureza, não se mostrando justo prorrogar o prazo por tempo indeterminado. 3. Decorrendo a resolução do contrato de culpa exclusiva da construtora, que não entregou o imóvel na data contratada, a devolução dos valores referentes ao preço do imóvel em si deve ser integral, não se admitindo nenhum tipo de abatimento ou retenção, sob pena de enriquecimento ilícito (Súmula no 543 do STJ). 4. A cláusula penal tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça). 5. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor (Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça). Existindo hipótese expressa no contrato de cláusula penal também para o caso de inadimplemento por parte da promitente vendedora, não há que se falar em inversão. 6. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina. 7. Apelação dos autores conhecida e não provida. Apelação das rés conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, sob o argumento de terem direito à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago pela promitente compradora, em razão desta ter desistido da avença; b) artigo 393 do CC, alegando que em razão da ocorrência de caso fortuito/força maior, incabível o pagamento de multa contratual. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2221/A e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 883. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 423 e 424, todos do CC, pois em relação à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago pelo comprador, o Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC (tema 577), concluiu que “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada a ofensa ao artigo 393 do Código Civil, porquanto para analisar a tese recursal seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2221/A e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 883. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003